Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-76.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004981-76.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARA CELIA PEREIRA LEITE - CPF: 329.161.831-91 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MARA CELIA PEREIRA LEITE - CPF: 329.161.831-91 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — MERENDEIRA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES.

Decorrido o prazo de três (3) anos de exercício, sem a realização de avaliação de desempenho, a servidora tem o direito de progredir nas classes e níveis da carreira de forma automática.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 78033082) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) Mara Célia Pereira Leite é servidora do Município de Várzea Grande, admitida em 30 de abril de 2002, e exerce o cargo de
merendeira
;
ii
) preencheu os requisitos para progressão funcional na classe C, nível 6, nos termos das Leis Complementares do Município de Várzea Grande n
os
3.797, de 8 de agosto de 2012 e 4.007, de 22 de maio de 2014;
iii
) na data de 7 de julho de 2014 requereu administrativamente a progressão funcional de nível e, em 5 de abril de 2017 pleiteou pela elevação de classe; e,
iv
) “
até a presente data seu pedido não foi atendido
” (Id. 78033059 – fls. 5).

A pretensão é de que a autoridade apontada coatora realize a progressão funcional para a classe C, nível 6.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 79301451), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado por Mara Célia Pereira Leite em desfavor do Secretário de Administração do Município de Várzea Grande-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da Impetrante na Classe ‘C’ Nível ‘5’, com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá a impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para tal finalidade.

Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. [...] (Id. 78033082 – fls. 7).

Mara Célia Pereira Leite é servidora efetiva do Município de Várzea Grande, desde 30 de abril de 2002, no exercício do cargo de merendeira, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, enquadrada na classe B, nível 3, a partir de 25 de outubro de 2010, conforme verificado na
vida funcional
:

[...] Vida Funcional

Servidor: Mara Célia Pereira Leite

Vínculo: Efetivo

Matrícula: 30557

Posse: 30.04.2002

Cargo: Merendeira

Secretaria: Municipal de Educação e Cultura ‘EMEB Jayme Veríssimo Campos’

Processo no 325881/2015

[...]

Posse Efetiva: Conforme Ato no 215/2002 tomou posse efetivamente mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para exercer o cargo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura a partir de 30.04.2002.

Enquadramento:
Conforme Portaria no 091/2011, enquadra a servidora cargo de Merendeira, Nível 3, Classe B
, Processo no 14534/2010,
com efeitos retroativos 25.10.2010
e efeitos financeiros a partir de 01.02.2011.

Elevação de Nível:

Conforme Portaria no 027/2014 que determinou a Elevação de Nível para todos os ‘Trabalhadores Efetivos da Educação Básica do Município de Várzea Grande’ com admissão anterior a 25.10.2010, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 51 da Lei Complementar no 3.505/10.

Artigo 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao mês de novembro de 2013.

Conforme Portaria no 124/201 altera a Portaria no 027/2014 e dá outras providências, fica alterado o artigo 1o da Portaria no 024/2014, que passa a viger com a seguinte redação:

Artigo 1o -
Determinar a Elevação de Nível para todos os ‘Trabalhadores Efetivos da Educação Básica do Município de Várzea Grande’ com admissão anterior a 25.10.2010 nos termos da Lei Complementar no 3.797/2012
.

Artigo 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao mês de novembro de 2013. [...]. (Id. 78033064 – fls. 1). [sem negrito no original]

A Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010 que “
dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande e dá outras providências
” estabeleceu que o cargo de merendeira passaria a constituir a carreira de técnico de suporte administrativo educacional, bem como que a promoção de classes e níveis ocorreria da seguinte forma:

[...] Art. 5o - As carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos cargos de:

[...]

IV –
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
– que deverá ser provido por trabalhador Público Municipal, com formação em nível médio, que desempenha atribuições inerentes às atividades de
nutrição escolar
, manutenção, infraestrutura, conservação, armazenamento e distribuição de alimentação escolar, limpeza do ambiente interno e externo, transporte ou outras diligências que requeiram zelo pelos equipamentos e cuidado com o ambiente escolar.

[...]

Art. 11 – As carreiras de Técnico Administrativo Educacional, de Técnico de Desenvolvimento Educacional e de Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturadas em 4 (quatro) classes, representadas por letras e 10 (dez) níveis, representadas por números, conforme disposto no anexo III desta Lei Complementar.

Art. 12 – As classes das Carreiras Técnicas estruturam-se em linhas horizontais de acesso, identificadas por letras maiúsculas, obedecidos os seguintes critérios:

[...]

II – Para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a) Classe A – habilitação em nível médio;

b) Classe B –
habilitação em nível superior na área de educação
;

c) Classe C – Habilitação em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou correlata;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

[...]

Art. 49 –
A promoção do Trabalhador da Educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos
.

[...]

Art. 51 –
O trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 03 (três) anos
.

§ 1o - Decorrido o prazo no
caput
, e
não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente
.

[...]

Art. 80 – Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço atuais. [...]. [sem negrito no original]

Dos dispositivos se depreende que o servidor mudaria de classe na carreira à medida que obtivesse nova formação específica, e de nível, a cada três (3) anos de exercício, após submetido à avaliação de desempenho ou de forma automática, caso a Administração não a realizasse.

Assim, quando da entrada em vigor da Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010,
Mara Célia Pereira Leite
contava com oito (8) anos, cinco (4) meses e quinze (15) dias de efetivo exercício, de modo que a Administração elevou a servidora ao nível 3. Já no que se refere a classe, foi enquadrada na classe B.

Posteriormente, no ano de 2014 o Município elevou o nível de todos os servidores admitidos antes de 25 de outubro de 2010, com efeitos retroativos ao mês de novembro de 2013, de sorte que a impetrante foi elevada ao nível 4 (
Id. 78033064 – fls. 1
).

Dessa forma, a impetrante tem direito à elevação para o nível 5, a considerar o período de três (3) anos de exercício. Registro ainda, que a inicial a inicial foi distribuída 30 de junho de 2017 (Id. 78033059).

Período

Nível

Do 1o dia de exercício até completar 3 anos – de
30/4/2002 a 29/4/2005

1

Do 1o dia do 4o ano até completar o 6o ano – de
30/4/2005 a 29/4/2008

2

Do 1o dia do 7o ano até completar o 9o ano – de
30/4/2008 a 1o/2/2011 – data em que a Lei 3.505/2010 passou a gerar os efeitos financeiros

3

Do 1o dia do 10o ano até completar o 12o ano – de
2/2/2011 a 11/2013 – data em que a Administração elevou todos os servidores admitidos antes de 25 de outubro de 2010 (Portaria no 124/2014)

4

Do 1o dia do 13o ano até completar o 15o ano – de
11/2013 a 11/2016

5

Por outro lado, a Lei do Município de Várzea Grande no 3.797, de 8 de agosto de 2012, que “
dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências
”, revogou a Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010 e assentou:

[...] Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – progressão nos níveis;

II – promoção nas classes.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o -
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica
.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

[...]

Art. 24 – Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por quatro (04) letras de A a D.

[...]

II –
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
:

a) Nível A – habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B – habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica.

c) Nível C –
habilitação em nível de especialização e profissionalização específica
;

d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

§ 2o O curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínima de 360 horas por certificado. [...]. [sem negrito no original]

Constata-se que, a progressão referente às classes, está a depender de nova habilitação específica alcançada pelo servidor.

Nesse sentido,
Mara Célia Pereira Leite
apresentou Diploma de Licenciatura em Pedagogia, datado de 25 de março de 2017 (Id. 78033062).

Em maio de 2014, contudo a Lei do Município de Várzea Grande no 4.007, de 22 de maio de 2014 alterou a Lei do Município de Várzea Grande no 3.797, de 8 de agosto de 2012 que passou a dispor:

[...] Art. 18 – (...)

I – progressão nas classes;

II – promoção nos níveis

[...]

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

[...]

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C –
habilitação em grau superior
;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. [...]. [sem negrito no original]

Logo, a impetrante em razão de possuir habilitação em grau superior (
diploma de licenciatura em pedagogia, concluído no ano de 2017 – Id. 78033062)
, observado o interstício de três (3) anos, faz jus à progressão para a classe C, nos termos da sentença.

A Câmara tem decidido:

[...] Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1009257-53.2017.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 29 de junho de 2021).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE –
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL
– LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR –
REQUISITOS PREENCHIDOS
– DIREITO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei no 3.797/2012 c/c a Lei Complementar no 4.093/2015, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1004146-88.2017.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021